Tribunal: TJDFT
Processo: 0010012-87.2012.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0010012-87.2012.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA RÉU: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem sobre a certidão de ID 14424263, no prazo de 15 dias corridos contados da intimação (Portaria Conjunta 24/2019 11). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator